Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o ven. Acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da instituição financeira ré, limitada ao período de vigência do contrato de correspondente cambial, em operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira.
2. A parte ré alegou omissão quanto à inexistência de vínculo contratual com empresa terceira e contradição na manutenção de sua responsabilidade solidária.
3. A parte autora alegou omissão quanto à data da operação inadimplida, buscando efeitos modificativos para responsabilização da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificação da existência ou não de omissão e contradição no ven. Acórdão embargado, quanto à análise do vínculo contratual e à delimitação temporal da responsabilidade solidária.
5. Discussão sobre a relevância da data da operação para fins de responsabilização da corretora de câmbio.
6. Pretensão de prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Rejeição das alegações de omissão e contradição, diante da expressa análise da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária no ven. Acórdão embargado.
8. Reconhecimento de que a responsabilidade da corretora está limitada ao período de vigência do contrato de correspondente cambial, conforme jurisprudência e Resolução BACEN no 3.954/2011.
9. A data da operação foi considerada no contexto da análise, sendo irrelevante a alegação da parte embargante para modificar o entendimento adotado.
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
11. Aplicação do prequestionamento ficto, conforme artigo 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 206, §5o, I; Resolução BACEN no 3.954/2011; Código de Defesa do Consumidor
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Ven. Acórdão 2015732, 0704063-58.2024.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 25/06/2025, DJe 10/07/2025; Ven. Acórdão 1955989, 0707015-70.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Conselho Especial, julgado em 17/12/2024, DJe 20/12/2024; Ven. Acórdão 1952169, 0003413-79.2005.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 03/12/2024, DJe 19/12/2024; Ven. Acórdão 1948913, 0726210-41.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, Conselho Especial, julgado em 26/11/2024, DJe 09/12/2024.